Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-91.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-91.2005.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IZABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA SOUSA, FERNANDO BARBOSA DE SOUZA - MENOR, MARIANA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA ROCHA, SAMANDA SILVA SOUZA - MENOR, ANDRE BARBOSA DE SOUZA FILHO - MENOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA SEM COMPROVAÇÃO DO ITCMD. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA (CPC/73) COMO MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração (segundos) opostos por Izabel Cristina Lorenzoni Barbosa de Souza e outros contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que rejeitara os primeiros embargos e mantivera inalterado o acórdão principal que dera provimento à Apelação do Estado do Pará para anular sentença que homologara partilha em inventário sem prova do recolhimento do ITCMD, determinando o retorno dos autos para instrução e recolhimento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à intempestividade da apelação do Estado em razão de publicação em 08/01/2014; (ii) estabelecer se os segundos embargos ostentam caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a tempestividade da apelação da Fazenda Pública já é apreciada pelo colegiado, que considera válida, para início do prazo recursal, a intimação pessoal ocorrida em abril de 2014, e não a publicação de janeiro de 2014.

Afirma-se que, sob a legislação processual vigente à época (CPC/73), a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente, mediante remessa dos autos, sendo insuficiente a mera publicação no Diário de Justiça para deflagrar prazo recursal.

Assevera-se que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022), o que não ocorre quando há mera repetição de tese já enfrentada.

Fundamenta-se a anulação da sentença no art. 192 do CTN, que veda a expedição de formal de partilha sem prova da quitação do imposto devido (ITCMD).

Caracteriza-se o uso abusivo dos embargos (segundos) como manobra protelatória, dada a repetição de argumentos, o histórico processual desde 2005 e a finalidade de retardar o cumprimento da determinação de recolhimento do tributo, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:

1. A publicação no Diário de Justiça, desacompanhada de intimação pessoal, não inicia o prazo recursal da Fazenda Pública sob a égide do CPC/73.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo vício específico do art. 1.022 do CPC.

3. A oposição de segundos embargos com reiteração de tese já enfrentada configura caráter manifestamente protelatório e autoriza a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. É nula a homologação de partilha sem comprovação do ITCMD, nos termos do art. 192 do CTN.

RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
IZABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUZA E OUTROS
(ID 25341133) em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público (ID 25028136), que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão principal (ID 17279340) que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em retrospecto, o acórdão principal anulou a sentença do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que havia homologado acordo de partilha em ação de inventário sem a devida comprovação do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), determinando o retorno dos autos à origem para a correta instrução do feito e o recolhimento do tributo devido.

Inconformados, os então apelados opuseram os primeiros Embargos de Declaração (ID 17444429), sustentando a existência de omissão no acórdão, ao argumento principal de que o recurso de apelação do Estado do Pará seria intempestivo.

Alegaram, para tanto, que a sentença recorrida teria sido publicada inicialmente em
08 de janeiro de 2014
(conforme ID 1269966 - Pág. 4), enquanto a apelação do ente público foi protocolada apenas em
13 de maio de 2014
.

Defenderam, ainda, que a anulação total da sentença seria desnecessária, pois o próprio juízo de primeiro grau já havia condicionado o arquivamento do feito ao pagamento dos tributos.

Em sessão de julgamento, esta Turma, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos (ID 25028136), sob o fundamento de que a questão da tempestividade já havia sido analisada, tendo o colegiado considerado como válida a publicação ocorrida em
abril de 2014
para o início do prazo recursal da Fazenda Pública.

Consignou-se, ainda, que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito e que o acórdão expôs de forma clara a necessidade de anulação da sentença por violação ao art. 192 do CTN.

Persistindo no inconformismo, os embargantes opõem os presentes segundos Embargos de Declaração (ID 25341133), reiterando, em suma, a mesma tese de omissão.

Afirmam que o acórdão que julgou os primeiros embargos "permaneceu omisso com relação à publicação da decisão recorrida, conforme id. 1269966 – 4, comprovando que a sentença recorrida foi publicada no dia 08/01/2014".

Argumentam que a matéria, por ser de ordem pública, deve ser expressamente enfrentada, sob pena de nulidade e de inviabilizar o prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 17533140), pugnando pela rejeição dos embargos por representarem mero inconformismo e pela ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, o mesmo deve ser rejeitado.

A parte embargante insiste, pela segunda vez nesta via recursal, na tese de que o acórdão original foi omisso ao não se manifestar sobre a prova de que a sentença de primeiro grau teria sido publicada em 08 de janeiro de 2014, o que, segundo sua ótica, tornaria intempestiva a apelação do Estado do Pará.

Sem razão, contudo. A repetição do argumento não o torna mais forte, nem cria o vício de omissão onde ele manifestamente não existe.

Como expressamente consignado no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 25028136), a questão da tempestividade do apelo da Fazenda Pública foi, sim, objeto de deliberação por esta Turma.

Naquela oportunidade, restou assentado que o marco temporal considerado para a contagem do prazo recursal do Estado foi a sua regular intimação, ocorrida em
abril de 2014
.

O que a parte embargante se recusa a aceitar, e tenta forçar por meio de sucessivos recursos, é a fundamentação jurídica que ampara a decisão deste colegiado, a qual passo a detalhar para que não reste qualquer dúvida, afastando de vez a falaciosa alegação de omissão.

À época da prolação da sentença (janeiro/abril de 2014), o processo ainda tramitava em meio físico, tendo sido digitalizado apenas em 2018.

Conforme a legislação processual então vigente (CPC/73) e a pacífica jurisprudência, a intimação da Fazenda Pública, para ser considerada válida e eficaz, deveria ocorrer de forma
pessoal
, prerrogativa que se materializava com a
remessa dos autos
à Procuradoria do Estado.

A mera publicação do ato judicial no Diário de Justiça, embora essencial para a ciência de advogados particulares, não supria a exigência de intimação pessoal do ente público.

Portanto, a publicação ocorrida em 08 de janeiro de 2014, indicada pela embargante (ID 1269966 - Pág. 4), foi um ato processualmente ineficaz para o Estado do Pará, pois, desacompanhada da indispensável remessa dos autos, não teve o condão de dar início à contagem do seu prazo recursal.

O próprio Estado do Pará, em suas razões de apelação, esclareceu que somente foi "regularmente intimado na data de 11/04/2014 (...) por meio de republicação no DJE", momento a partir do qual passou a fluir seu prazo para recorrer.

Logo, ao reconhecer a tempestividade do apelo, o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, aplicou corretamente o direito processual ao caso, considerando como marco inicial do prazo a data em que a Fazenda Pública teve, enfim, ciência inequívoca e válida da decisão, o que ocorreu em abril de 2014.

O Tribunal não "ignorou" a prova da publicação de janeiro; apenas a considerou, à luz da lei,
ineficaz
para o fim pretendido pela embargante.

A insistência em debater qual das publicações deve prevalecer revela, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito do que já foi decidido. Os embargantes não apontam uma omissão real – um ponto sobre o qual o Tribunal deveria ter se manifestado e não o fez –, mas sim demonstram seu profundo inconformismo com a conclusão adotada.

Pretendem, por via transversa, um novo julgamento da questão da tempestividade, o que é absolutamente vedado na via estreita dos embargos de declaração.

O papel deste recurso é integrar a decisão, e não a reformar. A justiça ou o acerto do julgado não podem ser revistos em sede de declaratórios. Se a parte entende que a decisão aplicou mal o direito ou valorou incorretamente as provas, deve buscar sua reforma por meio dos recursos apropriados às instâncias superiores, e não insistir em embargos que apenas repetem argumentos já rechaçados.

O acórdão é claro, coeso e fundamentado. Decidiu-se pela anulação da sentença por uma razão de ordem pública e de observância obrigatória: a impossibilidade de expedição de formal de partilha sem a prova de quitação do imposto devido, nos termos do art. 192 do CTN.

A rejeição destes segundos embargos é, portanto, medida que se impõe.

Por fim, passo à análise do caráter protelatório do recurso.

O artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o tribunal a aplicar multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

No caso concreto, a parte embargante opõe um segundo recurso de embargos de declaração para rediscutir a mesmíssima questão já decidida no julgamento dos primeiros embargos: a tempestividade da apelação.

Não há argumento novo, não há fato novo, não há vício novo. Há apenas a repetição da tese de que o acórdão foi omisso, tese esta já expressamente rechaçada no julgamento anterior.

Tal conduta evidencia um abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um instrumento processual de forma inadequada, com o claro propósito de retardar o andamento do feito e a baixa dos autos à origem para o cumprimento da determinação de recolhimento do tributo.

O processo tramita desde 2005, e a fase recursal tem sido marcada por sucessivos incidentes que apenas postergam a solução definitiva da lide e o cumprimento das obrigações fiscais. A oposição de embargos sobre embargos para debater matéria já vencida ultrapassa o exercício regular do direito de defesa e configura o intuito protelatório que a lei visa coibir.

Desta forma, a aplicação da multa é medida pedagógica e necessária para garantir a lealdade processual e a razoável duração do processo.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Condeno a parte embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao pagamento de multa de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025